Tribunal: TJDFT
Processo: 0701657-90.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0701657-90.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EUNICE MARIA DE ALMEIDA DOURADO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diante da reconsideração da decisão agravada pelo Juízo de origem, manifeste-se a agravante acerca da persistência do interesse recursal, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. Brasília/DF, 30 de julho de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora